Tribunal: STF
Processo: ARE 1330962
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Trata-se de agravo deduzido por Andre Cruz contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pela 9ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:
    “REJEITADA A MATÉRIA PRELIMINAR, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. OS ACUSADOS ESTÃO PRESOS (CF. FLS. 935/950), ENTÃO, INICIEM-SE AS EXECUÇÕES DAS PENAS EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA PELO COL. PRETÓRIO EXCELSO, VIDE 0 JULGAMENTO EM 17.2.2016 DO HC 126.292/SP. 0 RELATOR DO CASO, MIN. TEORI ZAVASCKI, RESSALTOU EM SEU VOTO QUE, ATÉ QUE SEJA PROLATADA A SENTENÇA PENAL, CONFIRMADA EM SEGUNDO GRAU, DEVE-SE PRESUMIR A INOCÊNCIA DO RÉU. MAS, APÓS ESSE MOMENTO, EXAURE-SE 0 PRINCÍPIO DA NÃO CULPABILIDADE, ATÉ PORQUE OS RECURSOS CABÍVEIS DA DECISÃO DE SEGUNDO GRAU, AO COL. STF OU E. STJ, NÃO SE PRESTAM A DISCUTIR FATOS E PROVAS, MAS APENAS MATÉRIA DE DIREITO. E, ASSIM AFIRMOU, VERBIS: "RESSALVADA A ESTREITA VIA DA REVISÃO CRIMINAL, É NO ÂMBITO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS QUE SE EXAURE A POSSIBILIDADE DE EXAME DOS FATOS E DAS PROVAS, E, SOB ESSE ASPECTO, A PRÓPRIA FIXAÇÃO DA RESPONSABILIDADE CRIMINAL DO ACUSADO". ANOTO AINDA QUE, RECENTEMENTE, IDÊNTICA ORIENTAÇÃO NA MESMA CORTE FOI REPETIDA POR OCASIÃO DO JULGAMENTO DO HC 135.608, REL. MIN. CARMEN LÚCIA. ALIÁS, 0 MESMO COL. PRETÓRIO EXCELSO DEFINIU A QUESTÃO POR OCASIÃO DO JULGAMENTO QUE INDEFERIU AS LIMINARES PLEITEADAS NAS AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE (ADCS) 43 E 44, OCORRIDO EM 5.10.2016. V.U.”
    Sustenta o recorrente, nas razões do recurso extraordinário, violação dos arts. 5º, incisos XXXV, XLVI, LIV, LV, e 93, inciso IX, da Constituição Federal, requerendo, ao final, o provimento para “reformar o v. acórdão recorrido e ser absolvido, ou, ao menos, tenha assegurado em seu favor a individualização e as reduções das penas às quais faz jus” ou, subsidiariamente, anular o acórdão dos embargos de declaração.
    Decido.
    Verifica-se que a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário está amparada em precedentes firmados com base na sistemática da repercussão geral (Temas 182 e 660), quanto à alegada violação ao art. 5º, incisos XLVI, LIV e LV, da Constituição.
    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário ocorreu exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se: 
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18). 
    Assim, não conheço do recurso quanto aos capítulos acima mencionados.
    Não procede a alegada violação do artigo 93, inciso IX, da Constituição, haja vista que a jurisdição foi prestada, no caso, mediante decisões suficientemente motivadas, não obstante contrárias à pretensão da parte recorrente. Ressalte-se que o Plenário deste Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral desse tema e reafirmou a orientação de que a referida norma constitucional não exige que o órgão judicante manifeste-se sobre todos os argumentos de defesa apresentados, mas que fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10 - Tema 339). 
    Anote-se, ainda, que a jurisprudência desta Corte é assente sentido de que as alegações de afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, dos limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional, se dependentes de reexame de normas infraconstitucionais, não podem configurar ofensa direta e frontal à Constituição Federal. 
    Perfilhando esse entendimento, destaco: RE nº 597.180-AgR/SC, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 21/2/11; AI nº 813.850-AgR/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 29/11/10. 
    No mais, é certo que superar a conclusão adotada pelo órgão judiciário de origem, como pretendido, demandaria um reexame aprofundado do contexto fático probatório dos autos, o que é inviável na via eleita. Incidência, portanto, da Súmula nº 279/STF.
    Perfilhando esse entendimento, destaco os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. ART. 5°, LVII, DA CF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. REAPRECIAÇÃO DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Ausência de prequestionamento do art. 5°, LVII, da Constituição Federal CF. Os embargos declaratórios não foram opostos. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. II - Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como a interpretação de legislação infraconstitucional aplicável ao caso. Óbice da Súmula 279/STF. III - O acórdão recorrido se encontra consentâneo com o entendimento desta Corte, no sentido de que na sentença de pronúncia deve prevalecer o princípio in dubio pro societate, não existindo nesse ato qualquer ofensa ao princípio da presunção de inocência, porquanto tem por objetivo a garantia da competência constitucional do Tribunal do Júri. IV - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 986.566/SE-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ de 30/8/17). 
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Ofensa reflexa à Constituição. Precedentes. Pretendida desclassificação da conduta delituosa. Reexame de fatos e provas, inviável na via extraordinária, a teor da Súmula nº 279. Agravo não provido. 1. A jurisprudência da Suprema Corte é assente no sentido de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, não configura ofensa direta e frontal à Constituição da República. 2. Pressupõe o reexame de fatos e provas, não admitido na via extraordinária, a teor da Súmula nº 279/STF, avançar na análise da pretendida desclassificação do crime de peculato para o de apropriação indébita. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 827.045/DF-AgR, Segunda Turma,de minha relatoria, DJe de 13/4/16) 
    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
    Publique-se.
    Brasília, 19 de agosto de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente